Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPORTUNIDADES PARA PROMOVER A CITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Configura a perda superveniente do interesse processual a inércia do autor frente ao único requerimento eficaz na ação de busca e apreensão diante da ausência de citação, qual seja, a conversão em execução.
2. A prorrogação indefinida da demanda na qual não é efetivada a citação atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.
3. É desnecessária a intimação pessoal do autor previamente à sentença de extinção por ausência de citação ou pedido de conversão da ação de busca e apreensão em processo executivo.
4. Negou-se provimento ao recurso.